Tribunal: TJDFT
Processo: 0717771-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA DE VALORES PAGOS PELO OBRIGADO INDIRETO. ACORDO FIRMADO COM A VÍTIMA. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada pelo apelado e, rejeitando a impugnação à gratuidade de justiça, manteve a concessão do benefício em favor do réu.
2. A ação de regresso refere-se a valores pagos pelo autor por força de sentença na qual foi condenado a pagar indenização à vítima de acidente de trânsito causado pelo réu, não abrangendo pagamentos eventualmente realizados por terceiros a título de indenização securitária, como é o caso do seguro DPVAT, sendo o marco inicial da prescrição a data em que a parte autora dispendeu seus recursos para satisfação da obrigação solidária.
3. No caso dos autos, o valor vindicado pelo autor não extrapola os limites do acordo firmado com a vítima do evento danoso causado pelo réu, e limita-se às quantias efetivamente pagas, sendo perfeitamente cabível a pretensão indenizatória regressiva em exame.
4. Havendo elementos nos autos que infirmem a alegada hipossuficiência econômica do réu, e não tendo ele prestado quaisquer esclarecimentos sobre as incongruências apontadas pela parte autora, cabível a revogação da gratuidade de justiça deferida na origem.
5. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido.